Tribunal: TJDFT
Processo: 0739705-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0739705-21.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DARLAN MARTINS DANTAS AGRAVADO: AR EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Darlan Martins Dantas contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 247566050 do processo n. 0704635-18.2017.8.07.0001), que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada por AR Empreendimentos, Participações e Serviços Ltda., deferiu o pedido de penhora salarial formulado pela exequente, ora agravada. Em suas razões recursais (ID 76322079), o agravante afirma que a penhora salarial deferida pelo Juízo de origem prejudicará a sua subsistência e de sua família. Alega que o deferimento da penhora sobre seus rendimentos viola o §2o do art. 833 do CPC, por se tratar de verba impenhorável. Menciona julgados em favor de seus argumentos. Sustenta ser o responsável financeiro pelo custeio do plano de saúde de sua genitora, pelas despesas médicas relacionadas ao tratamento de saúde de sua esposa e pelos gastos com terapias necessárias ao seu filho. Cita o art. 7o da Constituição Federal como reforço argumentativo. Por entender estarem presentes os requisitos legais, requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso para que seja imediatamente sobrestada a ordem de penhora sobre os seus rendimentos. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão para que seja revogada a penhora sobre seus rendimentos. Preparo recolhido (ID 76322797). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 932, III, do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso, na hipótese, não há como conhecer do presente agravo de instrumento, a fim de evitar a supressão de instância e a ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. Consoante regra de direito procedimental, o objeto do agravo de instrumento é restrito ao que foi efetivamente apreciado e decidido pela decisão agravada, não sendo admitido inovar quanto ao pedido nas razões recursais acerca de questão não apreciada pelo Juízo de origem, sob pena, inclusive, de violação ao princípio da congruência. Na origem, trata-se de execução de título extrajudicial ajuizado por AR Empreendimentos, Participações e Serviços Ltda., ora agravada, contra Darlan Martins Dantas, ora agravante, em razão do inadimplemento de contrato de locação não-residencial. No curso do feito executivo, o Juízo a quo proferiu a decisão recorrida, na qual determinou a penhora de 10% (dez por cento) do salário líquido do agravante para pagamento do débito exequendo (ID 247566050). Não houve impugnação à penhora por parte do executado na origem, embora tenha sido devidamente intimado do pronunciamento. Nesse contexto, o Juízo originário não se debruçou sobre os fatos alegados nessa esfera recursal, que giram em torno da manutenção da dignidade do executado e da impenhorabilidade dos valores bloqueados, haja vista, como mencionado, não ter sido realizado pedido nesse sentido no processo originário. Por consectário, a aludida matéria, ora analisada, não foi objeto da decisão agravada, o que configura verdadeira inovação recursal. Com efeito, é defeso às partes, nos termos dos arts. 141 e 1.014 do CPC[1], os quais funcionam como regra geral dos recursos, ao recorrer de decisões, suscitar pedido não deduzido no Juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, destaca-se claro precedente deste e. Tribunal: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA PENHORA NA ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO MAGISTRADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Constitui inovação recursal a discussão de questão não apreciada pela decisão agravada. 2. Não é cabível a análise pelo Tribunal de questão não levada ao conhecimento do juiz de origem, ainda que se trate de matéria de ordem pública, sob pena de inovação recursal e supressão de instância. 3. Agravo Interno não provido. Unânime. (Acórdão 1800051, 07333150620238070000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2023, publicado no PJe: 10/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada) Feitas essas considerações, não há como ultrapassar a barreira do conhecimento o presente agravo de instrumento por estar lastreado em matéria inovadora não deduzida na instância originária, de sorte que a sua apreciação por esta instância revisora representaria inadmissível supressão de instância em razão de inovação recursal. 3. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, diante de sua manifesta inadmissibilidade, nos termos dos arts. 932, III, e 1.015, ambos do CPC e art. 87, III, do Regimento Interno deste e. TJDFT. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquive-se. Brasília, 17 de setembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte. Art. 1.014. As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior.